Tribunal: TJDFT
Processo: 0746812-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. ADEQUAÇÃO DA LIMITAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. DECISÃO MANTIDA.

1. A título de proteção de quantia considerada patrimônio de dignidade, o egrégio STJ estendeu aos valores depositados em conta-corrente, a norma do art. 833, X, do CPC, que diz ser absolutamente impenhorável o valor depositado em conta poupança, até o montante de 40 (quarenta) salários mínimos.

2. O padrão de movimentação na conta poupança da agravada descaracteriza a sua natureza originária e sugere o seu caráter de conta corrente. Contudo, o valor mensal movimentado na conta é bem aquém do limite da impenhorabilidade e revela-se necessário à subsistência da agravada, atraindo, portanto, a proteção legal, como forma de assegurar o mínimo à sua existência digna.

3. AGRAVO NÃO PROVIDO.